Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, com associação estruturada, divisão de tarefas e apreensão de imensa e variada quantidade de drogas, o que demonstra a gravidade dos fatos e a periculosidade do paciente, o qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.